Tribunal: TJPA
Processo: 0803889-71.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803889-71.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA, LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803889-71.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA E LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803889-71.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA E LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu
LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA E LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
da prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.8269/03, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID 12616718) que em 26/04/2021, por volta de 20h40min, os apelados LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA e LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS, transportavam, traziam consigo, tinham em depósito, possuíam e expunham à venda 40 (quarenta) “papelotes” da substância conhecida como “COCAÍNA”, pesando 9.93g e 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente, pesando 17.17g.

Consta ainda, que durante a realização de ronda preventiva nas imediações do bairro Caranazal, uma Guarnição da Polícia Militar avistou quando um indivíduo, em atitude suspeita, adentrou em uma vila de casas, momento em que o abordaram e encontraram em sua posse 01 (um) “papelote” da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “cocaína”.

Denotam os autos que, durante a abordagem da testemunha IGOR, constatou-se a presença de um segundo suspeito identificado na figura do recorrido LUCAS VINICIUS, com o qual foi encontrado a quantidade de 16 (dezesseis) papelotes da mesma substância entorpecente (“cocaína”).

Extrai-se dos autos que, durante conversa informal e perante autoridade policial, a testemunha IGOR RUAN declarou que no dia dos fatos foi até a “boca da Luana”, onde comprou “uma pedra”, no valor de R$10,00 (dez reais).

Ato contínuo, os agentes militares diante de tal informação se dirigiram até a residência da Recorrida LUANA, a qual permitiu a entrada dos agentes de segurança, os quais ao efetuarem buscas no interior do imóvel encontraram no seu quarto 23 (vinte e três) “papelotes” da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, 01 (uma) porção de substância petrificada da mesma natureza ilícita, bem como outros objetos utilizados na comercialização de entorpecentes, sendo os apelados encaminhados a delegacia.

Por tais condutas,
os Apelados

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no Arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os recorridos das sanções dos crimes previstos no art. 33 e 35,
da Lei nº 11.343/2006 (ID 12616809), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID 12616826) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar os recorridos.

Constam contrarrazões (ID nº 12616840), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 13518617), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu os apelados dos crimes previstos nos arts. 33 e 35,
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas (ID 12616656).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras com relação aos meios de provas obtidos contra os apelados, bem como acerca da confirmação de que os entorpecentes lhes pertenciam.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente, uma vez que os agentes ouvidos em Juízo, foram contraditórios entre si, bem como com as declarações prestadas perante a autoridade policial com os termos da denúncia, vez que nessas afirmaram ter sido encontrada no quarto da recorrida 23 (vinte e três) “papelotes” da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, 01 (uma) porção de substancia petrificada da mesma natureza ilícita, bem como demais objetos inerentes a comercialização de entorpecentes.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis e contraditórios dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024